Tribunal: STF
Processo: Rcl 41502
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIXADA PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DO RE 564.354 - TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Maristela Mansur Guerios Haddad contra decisão proferida pela Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, nos autos do Processo nº 5005902-41.2017.4.04.7003, sob a alegação de descumprimento ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 564.354, Tema 76 de repercussão geral.



    Narra a autora que ajuizou, na origem, ação de revisão de benefício previdenciário, objetivando compelir o Instituto Nacional do Seguro Social a adequar seus proventos ao novo teto do Regime Geral de Previdência Social instituído pela Emenda Constitucional nº 20/98 e, posteriormente, pela EC nº 41/2003, tendo em vista o entendimento firmado pelo STF no RE nº 564.354, Tema 76 da repercussão geral.



    Relata que, ante a improcedência de seu pedido, interpôs recurso extraordinário, o qual restou inadmitido pelo tribunal de origem e ensejou a interposição de agravo ao Supremo Tribunal Federal, que determinou o retorno dos autos à Turma Recursal do Paraná, para adequação do julgado ao Tema 76 da repercussão geral. Discorre que a autoridade reclamada manteve o indeferimento do pedido de revisão do benefício previdenciário, por entender “incabível a a aplicação dos novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003 a benefício concedido antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, ou seja, antes do início do chamado 'buraco negro' em 05.10.1988”.



    Aduz que, ao assim proceder, a decisão reclamada descumpriu a autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do RE nº 564.354, que assentou a “possibilidade de revisão de benefícios previdenciários, que possuíram qualquer limitação à tetos vigentes, com Data de Início do Benefício em qualquer época, interpretando, pela não existência de retroação da norma, mas sim, readequação de valores de benefício”. Defende, nesse sentido, que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do artigo 14, da Emenda Constitucional nº 20/1998, e do artigo 5º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, aos benefícios previdenciários que foram limitados ao teto do Regime Geral da Previdência Social estabelecido antes da vigência das referidas Emendas Constitucionais, razão pela qual todos os benefícios anteriores às EC´s 20/1998 e 41/2003 devem ter seus valores mensais recalculados com base no limitador majorado e fixado por norma constitucional.



    Requer, por estes fundamentos, a procedência da presente reclamação, com “o provimento do Recurso Extraordinário preservando a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e autoridade de suas decisões tocante à aplicação do tema 76, determinando a revisão do benefício da autora, quanto ao pedido inicial, quanto à aplicação dos novos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/98 e 41/2003, inclusive aos benefícios previdenciários concedidos antes de 05/10/1988”. 



    Em 23/06/2020, o então Presidente, eminente Ministro Dias Toffoli, indeferiu o pedido liminar, por ausência de periculum in mora.



    Devidamente intimado, o INSS apresentou contestação ao pedido (doc. 16).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela parcial procedência da presente reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis (doc. 19):



    “Reclamação constitucional. Não seguimento de recurso extraordinário na origem, ao fundamento de Tese de mérito de Tema/STF. Acórdão de apelação que afastou revisão de benefício previdenciário concedido antes da CF/88. Acórdão recorrido que, ao contrário do quanto registrado na origem, mostra-se aparentemente em desconformidade com a Tese do Tema 76/STF, que traz possibilidade de que benefícios anteriores à CF/88 sejam revisados pelo teto previdenciário atualmente vigente. 



    Parecer pela parcial procedência da reclamação, para que a origem rejulgue o recurso do INSS, contra a sentença, ao teor do Tema 76/STF, na forma do inc. II do art. 1.030 e do inc. II do art. 1.040, ambos do CPC; mantido o acórdão recorrido, o recurso extraordinário da parte Reclamante deve vir ao e. STF, nos termos do art. 1.041 do CPC”



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 



    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. 



    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus ; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 



    Pois bem. In casu, sustenta a reclamante que o Tribunal de origem, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, teria aplicado de modo equivocado a tese vinculante firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 564.354 - Tema 76 da sistemática da repercussão geral. Eis o paradigma:



    TEMA-RG 76. “Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional”.



    Na ocasião, o Plenário desta Suprema Corte concluiu que a aplicação imediata dos novos tetos dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, alterados pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, aos benefícios em manutenção não viola à Constituição Federal, conforme se observa da seguinte ementa, in verbis:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 



    2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 



    3. Negado provimento ao recurso extraordinário” (RE nº 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 15/2/11 – grifei)



    O cotejo analítico entre a controvérsia do processo de origem e o paradigma invocado demonstra, a meu sentir, que o Tribunal a quo de fato aplicou equivocadamente o Tema 76 da sistemática da repercussão geral ao caso. 



    Tratou-se na origem de ação revisional de benefício previdenciário ajuizada pela reclamante em face do INSS, com o fito de obter revisão de seu benefício previdenciário, concedido antes da Constituição Federal de 1988, com a readequação dos novos tetos fixados pelas EC’s nºs 20/98 e 41/03.



    Após devolução dos autos pela Presidência desta Suprema Corte para observância do que decidido no Tema 76 da repercussão geral, entendeu o Tribunal a quo pela inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto, sob o fundamento de que o acórdão impugnado estaria de acordo com a jurisprudência do STF e com o entendimento da TRU da 4ª Região no sentido de que “é incabível a aplicação dos novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003 a benefício concedido antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, ou seja, antes do início do chamado 'buraco negro' em 05.10.1988”. 



    Ocorre, nada obstante, que no julgamento do RE 564.354 este Supremo Tribunal não colocou limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual o entendimento do STF no julgamento do RE 564.354 deve ser aplicado independentemente da data de início do benefício. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. RE 564.354-RG (REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TEMA 76). TESE QUE SE APLICA AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, DESDE QUE HAJAM SOFRIDO LIMITAÇÃO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 2. Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de inicio do benefício, razão pela qual o entendimento estende-se aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação pelo teto. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1.100.152-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/18 – grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.084.438, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/04/2018 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DOS TETOS ALTERADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003 AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO APLICÁVEL AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 564.3541-RG (Tema 76 da repercussão geral), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, concluiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. II – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário, o que alcança inclusive os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE 1105267-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 18/05/2018 - grifei)



    Ex positis, nos termos do artigo 932, VIII, do CPC, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do RISTF, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná nos autos do Processo nº 5005902-41.2017.4.04.7003 e determinar que outro seja proferido, com observância do Tema 76 da sistemática da repercussão geral.



    Comunique-se a autoridade reclamada. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2022. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente